Tribunal: STF
Processo: RE 1306128
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS: COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantins:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE RE Nº 650.898/RS. SENTENÇA MANTIDA. 1- A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, § 4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Precedente RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. 2- Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. 3- Apelo conhecido e não provido” (e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º e os §§ 4º e 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Assinala que “o Recorrente, com suporte no art. 39, §§3º e 4º, c/c art. 5º, § 1º, ambos da CF/88, ingressou com ação judicial reivindicando o pagamento de 1/3 de férias e 13º salário referente à legislatura 2013/2016, e do exercício de 2017 da legislatura atual, na condição de vereador do Município de Natividade/TO” (fl. 3, e-doc. 17).
    Alega que “o acórdão vergastado, interpretando, data vênia, equivocadamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, e, principalmente, ignorando a decisão exarada em repercussão geral no RE 650.898/RS, negou direito ao Recorrente de lhe ser assegurado a percepção do 13º salário e do terço constitucional de férias, ao fundamento de inexistência de lei específica a fundamentar tal direito” (fl. 4, e-doc. 17).
    Sustenta a “desnecessidade de regulamentação da matéria que trata do direito a férias e 13º salário por norma infraconstitucional, já que são eles direitos fundamentais expressamente previstos no art. 39, §3º, da CF/88, conquanto o próprio art. 5º, §1º, também da CF/88, garante eficácia e aplicação imediata às normas definidoras de direitos fundamentais, como na espécie” (fl. 5, e-doc. 17).
    Salienta que “a garantia da percepção dos direitos sociais fundamentais independe de norma infraconstitucional reguladora, já que sua observância é obrigatória pelos entes federativos” (fl. 6, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de reformar o acórdão recorrido, declarando, com supedâneo no art. 5º, §1º, CF/88, a desnecessidade de norma local regulamentadora, dado que a natureza jurídica dos direito sociais fundamentais – dentre eles o terço de férias e 13º salário – não reclama regulamentação por norma infraconstitucional, por terem aplicação imediata, condenando o Recorrido ao pagamento dos valores referentes ao terço constitucional de férias e 13º salário do período de 2013/2016, e do exercício 2017, em obediência ao permissivo constitucional“ (fl. 6, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Assim, tenho que o citado dispositivo legal exige a fixação dos subsídios dos agentes públicos, dentre eles os políticos, em parcela única, sem ultrapassar os limites dos subsídios mensais estabelecidos nos mencionados incisos, vedando, portanto, o acréscimo de vantagens pecuniárias, previstas em legislações específicas. 
    Entretanto, referida norma não afasta o direito de tais agentes à percepção de verbas pecuniárias, tais como 13º salário, férias remuneradas, dentre outras, asseguradas, constitucionalmente, a todos os trabalhadores (artigo 7º da CR/1988), estendendo-se, por conseguinte, aos agentes políticos, desde que haja expressa autorização legal, por força do disposto no artigo 37, X, da CR/88, segundo o qual os subsídios dos agentes políticos só podem ser fixados ou alterados mediante lei específica, e, ainda, respeitado o princípio da anterioridade, os limites constitucionais e legais pertinentes à remuneração destes agentes, bem como às despesas do Legislativo Municipal. 
    A questão foi abordada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 650898/RS, sob a sistemática de repercussão geral (…)
    Nesse contexto, firmou-se a tese de que ‘o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Disso não se conclui, porém, que todo agente político detém automaticamente direito ao 13º salário e às férias, haja vista que apenas restou consignado no aludido acórdão a inexistência de impedimento constitucional para que qualquer ente da federação possa instituí-lo no âmbito de sua competência. (…)
    Por fim, e somente por amor ao debate, ao contrário do alegado pelo Apelante, nos termos do art. 37, inciso X da CF/88, para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, bem como do subsídio previsto no §4º do art. 39 da CF/88, é exigida a edição de lei específica, não se tratando de norma constitucional autoaplicável. 
    Volvendo ao caso, denota-se que o Apelante não trouxe aos autos a legislação municipal que autoriza o agente político ao recebimento das verbas pleiteadas” (fls. 4-7, e-doc. 11).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixada no Recurso Extraordinário n. 650.898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (RE n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017, Tema 484). Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.197.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 33.949-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Confira-se também a seguinte decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.202.120, de minha relatoria, DJe 24.5.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora